Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EMBARGANTE SUSCITA CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO.
1. O embargante suscita contradição no acórdão embargado, pois determinara a pesquisa via SISBAJUD, malgrado o pedido almejasse a consulta por meio do sistema INFOJUD. De fato, o julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder à apreciação da matéria em conformidade com o pedido, devendo a contradição ser sanada.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.